Tribunal: TJBA
Processo: 0000809-80.2016.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000809-80.2016.8.05.0206

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO SENA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO JOSE MORGADO LEITE

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. DEFENSOR DATIVO
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que determinou o pagamento de honorários advocatícios, no valor de
R$15.
390
,00
, o advogado nomeado como defensor dativo para patrocinar a defesa de réu hipossuficiente em processo criminal de
estupro de vulnerável
, diante da ausência de Defensoria Pública na comarca.

2.
O processo resultou n
a absolvição do réu
com
base no art. 386, III do C
ódigo de
Processo Penal
,
ocasião em que foram arbitrados os honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade na sentença por suposta existência de Defensoria Pública para atuar em plenário e por incompetência do juízo criminal para fixação de honorários; e (
ii
) se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é excessivo e se há obrigatoriedade de observância à tabela da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4
. Compete ao juízo criminal arbitrar os honorários do defensor dativo nomeado no processo penal, constituindo título executivo judicial a ser executado na esfera cível, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores e do Tribunal de Justiça da Bahia.

5
. Nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

6
. Embora a fixação dos honorários advocatícios deva observar os parâmetros da tabela da OAB, conforme orientação do Tema Repetitivo 984 do STJ, o valor deve ser modulado de acordo com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo defensor dativo, a complexidade da causa e os atos processuais praticados.

7
. O Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos que compõem a contraprestação, incluindo o trabalho realizado, a complexidade da causa e o proveito obtido pelo cliente.

8. No caso concreto, considerando a natureza da causa, a complexidade do feito e os atos processuais efetivamente praticados pelo defensor dativo, entendo que o valor inicialmente fixado de R$ 15.390 (quinze mil, trezentos e noventa reais) revela-se excessivo, sendo mais adequado e proporcional sua redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Tese de julgamento: "1. É válida a nomeação de defensor dativo em localidades onde não há Defensoria Pública, competindo ao juízo criminal a fixação dos honorários advocatícios.
2. Os honorários fixados pelo juízo de primeiro grau devem ser mantidos quando adequados e proporcionais ao trabalho desenvolvido pelo defensor dativo e compatíveis com a tabela da OAB local."

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0000809-80.2016.8.05.0206
, da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
QUEIMADAS
/BA
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado o
Bel.
CLAUDIO JOSÉ MORGADO LEITE
(OAB/BA
33
.
749
)
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 9 de setembro de 2025.

Des. Álvaro Marques de Freitas Filho.

Relator Substituto